Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, o pedido de produção antecipada de provas, por ausência de pertinência do resultado da medida com a finalidade do inventário e partilha de bens. Os apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença, alegando que a produção de provas é uma medida preventiva essencial para evitar a dilapidação patrimonial e para se resguardar das atitudes arbitrárias da apelada, fundamentando o pleito no art. 381, inciso I, do CPC. Argumentam que a medida é crucial para garantir o correto e justo processo de inventário e partilha. Citam, ainda, precedente do STJ que reconhece o direito autônomo à prova em ações probatórias de cunho satisfativo, reiterando que o indeferimento de medidas de produção antecipada de prova não pode se dar por fundamentos que digam respeito ao mérito de uma futura ação de conhecimento, uma vez que a cognição na ação probatória autônoma de justificação não versa sobre o mérito material, conforme o artigo 381, §5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial da ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de pertinência do resultado da medida com a finalidade do inventário e partilha de bens, está em consonância com o cabimento legal da referida ação e a sua natureza de direito autônomo à prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de produção antecipada de provas é cabível quando há fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, conforme o artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, os apelantes demonstraram, de forma manifesta, que o intento da demanda é a prevenção de possível dilapidação patrimonial e a salvaguarda dos bens do espólio, em face da postura arbitrária da apelada que lhes negou acesso ao imóvel e a informações cruciais sobre os bens do falecido.
5. As provas pleiteadas (circuito interno de câmeras, extratos bancários detalhados e faturas de cartões de crédito do falecido) são essenciais e pertinentes para a correta individualização do acervo hereditário e para a garantia de um processo de inventário e partilha justo e equânime. A impossibilidade de acesso dos herdeiros a informações e bens, aliada à conduta da apelada de trocar fechaduras, corrobora o receio de que a verificação futura de fatos essenciais à partilha se torne impraticável, amoldando-se à hipótese legal.
6. O indeferimento da produção antecipada de provas constitui um exame prematuro do mérito de uma futura ação de inventário, o que é vedado em sede de ação probatória autônoma. Nesta modalidade, a prova é o fim em si mesma, não dependendo de um pré-juízo sobre a sua utilidade ou pertinência para uma ação principal que se seguirá, sendo sua avaliação relegada ao momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "1. A ação de produção antecipada de provas é cabível quando há fundado receio de que a verificação de certos fatos se torne impossível ou muito difícil na pendência da ação (CPC, art. 381, I). 2. A exibição de documentos como circuito interno de câmeras, extratos bancários detalhados e faturas de cartões de crédito de falecido é essencial e pertinente para a correta individualização do acervo hereditário e para a garantia de um processo de inventário e partilha justo. 3. O indeferimento de ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de pertinência do resultado da medida com a finalidade do inventário e partilha, configura exame prematuro do mérito de futura ação, o que é vedado em sede de ação probatória autônoma."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, I, II, III, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o, § 5o; 382; 383.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1759022, 0703270-16.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023. Acórdão 1380433, 0716044-83.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 04/11/2021. Acórdão 1227989, 0710393-07.2019.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2020, publicado no DJe: 13/02/2020.